Tribunal: TJSP
Processo: 0000975-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SALDO REMANESCENTE – Extinção – Descabimento – Existência de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a realização da penhora até o depósito do valor devido que supera um mês – Situação que gera remanescente.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juízo de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SALDO REMANESCENTE – Extinção – Descabimento – Existência de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a realização da penhora até o depósito do valor devido que supera um mês – Situação que gera remanescente.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Juízo de retratação – Art. 1.018, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Nova decisão que levaria ao mesmo resultado, porquanto ao recurso especial interposto pelo apelado foi dado provimento para que os juros de mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública.

Recurso de apelação desprovido
Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000975-09.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante ANTONIA APPARECIDA SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação, e, deram provimento ao recurso adesivo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000975-09.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: ANTONIA APPARECIDA SIMÃO
VOTO no 148.525
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
SALDO
REMANESCENTE Extinção Descabimento Existência de
saldo remanescente
Tempo decorrido entre a realização da
penhora até o depósito do valor devido que supera um mês
Situação que gera remanescente.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Juízo de
retratação
Art. 1.018, do CPC/2015
Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado Nova decisão que levaria ao mesmo resultado,
porquanto ao recurso especial interposto pelo apelado foi dado
provimento para que os juros de mora incidam desde a citação
realizada na Ação Civil Pública.
Recurso de apelação desprovido
Recurso adesivo provido.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra a sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, não ter, oportunamente, se retratado a
MM. Juíza a quo, o que só veio a fazer após decisão deste E. Tribunal, ofendendo, desta
forma, a preclusão pro judicato, não cabendo, pois, retratação de decisão que já foi
analisada pelas instâncias superiores. Por fim, aduz ser indevida a incidência dos juros de
mora a contar da citação realizada na Ação Civil Pública.
Por seu turno, apela o exequente alegando a existência de saldo
remanescente.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000975-09.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/4
Para análise do recurso interposto pelo executado, é necessário retornar no
tempo e identificar que contra a decisão de fls. 107/116, dos autos originários, ambas as
partes interpuseram, de modo autônomo, agravo de instrumento.
O agravo do exequente foi julgado em 04 de setembro de 2015 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença.
Contra esta última decisão o exequente interpôs agravo interno.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 03 de agosto de 2016 veio
reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois a
questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão teria o executado, para
que fosse anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Todavia, para que se evite a repetição de atos, deixo de anular a sentença na
forma requerida pelo executado pelos motivos a seguir:
Àquele mencionado Agravo Interno interposto pelo executado contra a
monocrática que manteve o entendimento quanto aos juros de mora, foi dado provimento,
determinando-se que tais juros terão incidência desde a citação realizada na ação civil
pública.
Já o pedido de anulação da sentença efetuado pelo exequente merece
provimento.
Vejamos.
No caso em espécie, o valor excutido era de R$ 18.748,31, isto para janeiro
de 2013, e após citação realizada em agosto daquele mesmo ano (fls. 33), o depósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000975-09.2013.8.26.0053 - São Paulo 4/4
igual montante foi efetivado em 15 de agosto de 2013 (fls. 50).
Sendo assim, fica aqui reconhecida fica a existência de saldo remanescente,
pelo que, o processo não poderia ter sido extinto sem antes haver determinação de
complemento pelo executado, o que ora resta determinado.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e no mesmo
passo DOU PROVIMENTO ao adesivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator